Tribunal: STF
Processo: ARE 1363187
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. TÉCNICA DE JULGAMENTO EXPANDIDO. SERVIDORA MUNICIPAL. QUINQUÊNIOS. MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 93, § 3º, INCISO III, DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL DECLARADA PELA CORTE ESPECIAL. VÍCIO DE INICIATIVA. MODULAÇÃO. EFEITOS EX NUNC. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. PRECEDENTES DIVERSOS DESTA CORTE ESTADUAL. DIREITO RECONHECIDO NO MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. ADEQUAÇÃO DO TERMO INICIAL PARA PAGAMENTO DOS VALORES PRETÉRITOS À IMPETRAÇÃO. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA DA MÍNIMA DA PARTE AUTORA. FIXAÇÃO QUANDO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 150 DO TJPE E ENUNCIADO Nº 20 DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO. SUBMISSÃO À TÉCNICA DE JULGAMENTO DO ART. 942 DO CPC/2015. REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. APELO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.



    1. (...)



    2. O cerne do presente recurso cinge-se ao direito da autora à percepção dos valores retroativos à cinco anos da data da impetração do MS nº 0002204-76.2003.8.17.0110 (05/12/2013), através do qual restou reconhecida a ilegalidade do ato que suprimiu ‘o recebimento do adicional previsto no art. 93, § 3º, III, da Lei Orgânica Municipal pelos servidores municipais representados pela associação impetrante, assegurando-lhes a implantação em folha de pagamento do referido adicional’. Importante consignar que a sentença proferida no referido writ transitou em julgado em 05/03/2015.



    3. O artigo 93, § 3º, III da Lei Orgânica do Município de Afogados da Ingazeira continha a seguinte previsão: ‘Art 93 - O Município instituirá regime jurídico único e plano de carreira para os servidores da administração pública direta, autarquias e fundações públicas (...) § 3º São direitos desses servidores, além dos assegurados no parágrafo 2º do artigo 39 da Constituição Federal: (...) III - adicionais de cinco por cento por quinquênio de tempo de serviço.’



    4. A Corte Especial deste E. Tribunal de Justiça, em 07/04/2016, em controle concentrado via Ação Declaratória de Inconstitucionalidade nº 0387736-3, proclamou a inconstitucionalidade dos incisos III, IV, V e VI do § 3º do art. 93 da Lei Orgânica do Município de Afogados de Ingazeira, por violação ao art. 19, § 1º, inciso IV, da constituição do Estado de Pernambuco e, em consequência, julgou procedente, com efeitos ex nunc, o pedido formulado.



    5. Assim, o Orgão Especial modulou os efeitos da Ação Declaratória de Inconstitucionalidade, atribuindo eficácia prospectiva à declaração, e fixou como marco inicial da eficácia da decisão o trânsito em julgado do acórdão , que ocorreu em 5/10/2017.



    6. (...)



    7. Por conseguinte, modulados os efeitos, verifica-se que, não obstante os incisos III, IV, V e VI do § 3º do art. 93 tenham sido declarados inconstitucionais, tal reconhecimento não poderia suprimir o direito da servidora, uma vez que, conforme consignado na ADI 387736-3 a eficácia da nulidade só produzirá efeito a partir do trânsito em julgado do seu julgamento. Portando, embora reconhecida a inconstitucionalidade, esta somente produzirá efeitos ex nunc.



    8. Compulsando os autos, percebe-se que a apelada preencheu o tempo de serviço para implementação de 01 (um) quinquênio, em período anterior à eficácia da inconstitucionalidade do art. 93, § 3º, III da Lei Orgânica do Município de Afogados da Ingazeira, pois foi admitida em 05/02/2007.



    9. Destarte, faz jus à percepção do referido adicional , como reconhecido no Mandado de Segurança nº 0002204-76.2003.8.17.0110, impetrado pela Associação dos Professores Municipais de Afogados de Ingazeira.



    10. Por outro lado, verifica-se que a sentença proferida na Ação de Cobrança em comento, ora recorrida, condenou o Ente Municipal ao pagamento dos valores correspondentes ao adicional por tempo de serviço (quinquenios) não recebidos pela autora e devidos nos cinco anos anteriores à propositura do Mandado de Segurança, que ocorreu em 05/12/2013, ou seja, os quinquênios deveriam ser pagos desde 05/12/2008.



    11. Ocorre que a servidora somente foi admitida no serviço público efetivo municipal em 05/02/2007, como alegado pela prórpia autora na inicial, e comprovado nos contracheques colacionados Às fls. 11/16, razão pela qual somente faz jus ao tecebimento do adicional por tempo de serviço a partir de 05/02/2012, quando completou 05 (cinco) anos de serviço. Assim os valores devidos não poderiam retroagir ao ano de 2008, como determinado no decisum a quo.



    12. Sendo assim merece reparo a sentença para determinar que o termo inicial para a percepção dos valores devidos a título de adicional de tempo de serviço é o dia 05/02/2012, e o termo final para a cobrança nesta via processual, por óbvio, é a data da impetração do Mandado de Segurança nº 0002204-76.2003.8.17.0110, 05/12/2013, a partir de quando foi determinada a implantação do adicional em liça.



    (...)"



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 19; 30, I; 34, VII, “c”; 37, XIV; 60, § 4º, I; e 61, § 1º, II, “a”, ”b” e “c”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



     



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INCORPORAÇÃO. LEIS COMPLEMENTARES 13/1994 E 33/2003 DO ESTADO DO PIAUÍ. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE MESMO QUANDO NÃO APRESENTADAS AS CONTRARRAZÕES PELA PARTE RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.185. 290/PI-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 8/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.03.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. HORAS-EXTRAS INCORPORADAS. ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO E SEXTA-PARTE. REAJUSTES. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL APLICÁVEL À ESPÉCIE (LEIS MUNICIPAIS 2.217/88 E 2.308/1990). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. SÚMULA VINCULANTE 37. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme jurisprudência desta Suprema Corte, a inovação de fundamentos no agravo regimental é incabível. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, no sentido de que as horas-extras possuem a mesma natureza de salário-base para a concessão dos reajustes pleiteados, seria necessário o exame da legislação local aplicável à espécie (Leis Municipais 2.217/88 e 2.308/1990). Incidência da Súmula 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE nº 1.086.444/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/5/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente